Tribunal: TJMT
Processo: 1034634-06.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034634-06.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMILIA MARIA DE SOUZA PINTO - CPF: 513.055.261-04 (APELANTE), FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS - CPF: 318.470.481-53 (ADVOGADO), WILLIAM RUBENS OLIVEIRA DE QUEIROS - CPF: 017.091.441-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1034634-06.2017.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JÁ RECOLHIDOS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA – HONORÁRIOS ACERCA DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEVIDOS PELA APELANTE/EXEQUENTE – REDUÇÃO DA VERBA – IMPOSSIBILIDADE
– ARBITRADA EM PERCENTUAL MÍNIMO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Os honorários de sucumbência relativos à ação principal já foram devidamente pagos pelo banco executado, e recolhidos pela exequente.

Uma vez acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, correta a condenação da exequente/impugnada ao pagamento dos honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença.

Não há se falar em redução da
verba honorária de sucumbência arbitrada em fase de cumprimento de sentença, porquanto fora arbitrado em percentual mínimo, de acordo com os critérios de fixação do art. 85, §2º do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO N. 1034634-06.2017.8.11.0041

APELANTE: EMILIA MARIA DE SOUZA PINTO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

3ª Vara Especializada em direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO:

Apelação
interposta pela exequente
Emília Maria de Souza Pinto.

AÇÃO:
de Busca e Apreensão, em fase de cumprimento de sentença,
apresentado por
Emília Maria de Souza Pinto
, em face de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
,
no qual o banco executado foi compelido a restituir a exequente o valor do bem ilegalmente apreendido, diante da impossibilidade de sua restituição.

SENTENÇA
(Id. 236466194):
acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, reconheceu o excesso de execução no valor de R$ 51.238,13, e determinou-se a expedição de alvará ao executado. Bem assim, condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, no importe de 10% do proveito econômico obtido com a impugnação.

APELAÇÃO
: em suas razões recursais, a exequente/impugnada sustenta, em síntese, que o acórdão que deu provimento a apelação anteriormente interposta e julgou improcedente a ação de busca e apreensão, inverteu o ônus da sucumbência fixada em desfavor do executado/impugnante, no percentual de 10%, sendo que tal verba ainda não foi paga no cumprimento de sentença.

Aduz que na decisão do cumprimento de sentença, o executado não fora condenado ao pagamento de honorários, sendo mencionado somente os honorários de sucumbência sobre o excesso de execução.

Alega que são devidos pelo executado, ora apelado, os honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução, sobre o valor de R$ 29.257,02.

Pugna pela reforma da sentença, para condenar o executado, aqui apelado, ao pagamento dos honorários de 10% fixado no acórdão, bem como requer a redução no ônus sucumbencial sobre o excesso de execução para R$ 29.257,02, a ser reduzido, pela atualização dos débitos.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso (Id. 236466213).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1034634-06.2017.8.11.0041

VOTO:

A presente ação
de Busca e Apreensão foi julgada improcedente,
através do acordão que proveu o recurso de apelação anteriormente interposto pela requerida, sendo determinada a restituição do veículo apreendido, ou na impossibilidade, o ressarcimento em conformidade com o Decreto-Lei n. 911/1969.

Nesse momento foi invertido o ônus da sucumbência, para condenar o banco autor ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor do débito.

Diante da impossibilidade de devolução do bem, a requerida, ora apelante, apresentou cumprimento de sentença requerendo o ressarcimento dos valores, no valor de R$ 135.502,60.

O banco executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, que foi acolhida, para reconhecer o excesso de execução no valor R$ 51.238,13, e homologar os cálculos apresentados pelo executado no importe de R$ 84.264,47.

A sentença recorrida condenou ainda, o exequente, ao pagamento de honorários advocatícios em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, no importe de 10% do proveito econômico obtido com a impugnação ao cumprimento de sentença.

A apelante alega que não foi paga a verba referente aos honorários advocatícios arbitrados quando do julgamento da ação de busca e apreensão, motivo pelo qual pretende recebe-la, contudo, razão não lhe assiste, porquanto no cálculo apresentado pela apelante junto ao cumprimento de sentença foi incluída a cobrança referente aos honorários, conforme se observa no Id. 236466156.

Apesar da sentença que acolheu o cumprimento de sentença ter reconhecido o excesso de execução, não afastou a verba honorária, somente entendeu que a referida verba deve ser paga no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, e afastou o percentual de 20% postulado pela exequente em seu cálculo.

Assim, uma vez que a exequente, aqui apelante já levantou o valor incontroverso, conforme alvará Id. 236466185, já recebeu o valor referente honorários advocatícios, no percentual de 10%.

Em relação à fase de cumprimento de sentença, a ora apelante fora condenada ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de
10% do proveito econômico obtido com a impugnação, sendo essa devedora da verba honorária, já que foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença interposta em seu desfavor.

Assim, não há qualquer valor a ser recebido a título de honorários pela parte apelante.

Com relação ao pedido da apelante, de redução da condenação a titulo de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, razão igual não lhe assiste, porquanto fora arbitrado em percentual mínimo.

Quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §1º e §2º do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 1º São devidos honorários advocatícios
na reconvenção,
no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não
, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto pela
exequente/impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024